Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-95.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800017-95.2021.8.14.0003

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RIZETE PEREIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou nulos contratos de empréstimo consignado celebrados em nome da autora, aposentada do INSS, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A instituição financeira sustentou a regularidade das contratações, a inexistência de fraude, a ausência de dano moral e requereu, subsidiariamente, a restituição simples dos valores e a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado impugnados foram validamente celebrados pela consumidora; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário decorrentes de fraude bancária; e (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples, bem como a existência e adequação da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança de suas alegações.

4.

A alegação de inexistência de contratação constitui fato negativo de difícil comprovação direta, incumbindo à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, a autenticidade dos contratos e o consentimento válido da consumidora.

5.

Os documentos apresentados pelo banco não comprovam manifestação válida de vontade da autora, havendo fortes indícios de fraude por usurpação de identidade e divergência evidente entre as assinaturas constantes dos contratos e aquelas apostas nos documentos autênticos da consumidora.

6.

A instituição financeira falhou no dever de cautela e segurança inerente à atividade bancária ao não adotar mecanismos mínimos de verificação da autenticidade documental, conferência biométrica e validação cadastral aptos a impedir a consumação da fraude.

7.

A contratação fraudulenta caracteriza defeito na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não podendo o risco da atividade econômica ser transferido ao consumidor hipossuficiente.

8.

Os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

9.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da condenação sem ensejar enriquecimento sem causa.

10.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, porque os descontos ocorreram antes de 30/03/2021, marco temporal fixado pelo STJ no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, além de não restar evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva apta a justificar a devolução em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da autenticidade de contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja a nulidade da contratação.

2.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3.

Descontos indevidos realizados em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
.

4.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC deve observar o marco temporal fixado no EREsp 1.413.542/RS e de conduta contrária à boa-fé objetiva.

5.

A restituição simples é cabível quando os descontos indevidos ocorreram antes de 30/03/2021 e não demonstrada má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 104, 166, 171 e 407; CPC, arts. 487, I, 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 00090613420198140039, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 08166238920228140028, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 29.07.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 02/06/2026 a 11/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo Banco Bmg S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Rizete Pereira Rocha, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

DISPOSITIVO

POSTO ISSO
, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio:

a)

JULGO PROCEDENTE
o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, declarando NULOS os contratos
295902134; nº 304714307; nº 318707045.

b)
JULGO PROCEDENTE
o pedido de repetição do indébito e, via de consequência,
CONDENO

o requerido
ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados da requerente, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir do efetivo prejuízo, ou seja, dos descontos indevidos, consoante súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar da citação.

c)
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por
danos morais
em face da requerida, e, via de consequência,
CONDENO

A REQUERIDA
ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente, cujo valor fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fundamentação, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento - súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar a contar da citação.

d)

DEVERÁ ser realizada a compensação dos valores já depositados em conta do requerente para fins de cumprimento de sentença.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a apelada firmou contratos de empréstimo consignado regularmente pactuados, posteriormente refinanciados, gerando novas operações vinculadas às contratações originárias. Sustenta que os contratos questionados na demanda correspondem, em verdade, a operações internas de recuperação de crédito destinadas à retomada dos descontos em folha, em razão de redução temporária da margem consignável da consumidora. Afirma que as novas numerações contratuais decorreram apenas de adequação operacional, inexistindo contratação fraudulenta ou cobrança indevida.

Defende que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados à autora mediante transferências bancárias realizadas por TED, circunstância que evidenciaria a efetiva utilização do crédito e a plena ciência acerca da contratação. Aduz, ainda, que os descontos realizados decorreram de exercício regular de direito, inexistindo qualquer ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

No tocante aos danos morais, sustenta a inexistência de demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade, argumentando que a mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável. Invoca, para tanto, precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça e entendimento consolidado acerca da necessidade de comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial, asseverando que o arbitramento realizado pelo Juízo de origem afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando enriquecimento sem causa da parte autora.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para patamar módico e compatível com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em hipóteses análogas, postulando, ainda, a alteração do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação, em observância às Súmulas 362 e 54 do STJ e ao disposto no artigo 407 do Código Civil.

Argumenta que não há possibilidade de condenação em repetição do indébito na forma dobrada, ao fundamento de inexistência de má-fé da instituição financeira, sustentando que eventual restituição deveria ocorrer de forma simples, porquanto ausente engano injustificável, requisito indispensável à incidência do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Para corroborar sua tese, menciona entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento da Reclamação nº 4.892/PR, segundo o qual a devolução em dobro pressupõe demonstração inequívoca de má-fé do credor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando-se a condenação por danos morais, repetição do indébito e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de dano moral, a restituição simples dos valores eventualmente reconhecidos como indevidos e a adequação dos consectários legais incidentes sobre a condenação.

Certidão que atesta a tempestividade do recurso de apelação (id. 16731374).

Rizete Pereira Rocha

apresentou contrarrazões ao apelo (id. 16731376), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

Recebi o feito exclusivamente no efeito devolutivo (id. 34184895).

Agravo interno, interposto pela instituição financeira, contra a decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id.

35213044).

A autora não apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 36058820).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminar arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Dessarte, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da regularidade dos contratos bancários nº 295902134, nº 304714307 e nº 318707045, cuja nulidade foi reconhecida pelo Juízo de origem, bem como à análise da responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, com os consectários daí decorrentes.

Conforme se extrai dos autos, a autora, aposentada do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, alegou jamais ter contratado os empréstimos consignados impugnados, afirmando ter sido surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário a partir do ano de 2019, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A insurgência recursal, contudo, não merece prosperar.

Ressalta-se, nesse diapasão, que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Nesse contexto, correta a inversão do ônus da prova operada pelo Juízo de origem, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, especialmente diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações deduzidas na inicial.

Com efeito, a parte autora afirmou categoricamente não ter celebrado os contratos discutidos na demanda, circunstância que configura típica alegação de fato negativo, cuja comprovação direta se revela materialmente impossível. Nessas hipóteses, incumbe à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação e a autenticidade do consentimento manifestado pelo consumidor.

A tese recursal, contudo, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório constante dos autos, pois,
não ataca o núcleo da premissa sentencial, qual seja,
a inexistência, no contexto probatório, de prova tecnicamente idônea capaz de demonstrar, com segurança, a autoria do consumidor ou a inexistência de defeito do serviço.

No caso concreto, o acervo probatório evidencia, de maneira segura e convergente, a manifesta ilegalidade das contratações impugnadas, porquanto os documentos apresentados pela instituição financeira não demonstram a existência de manifestação válida, livre e consciente de vontade por parte da consumidora. Ao revés, o cotejo dos instrumentos contratuais com os documentos pessoais constantes dos autos revela fortes indícios de fraude por usurpação de identidade (“identity theft”), circunstância que compromete a própria existência jurídica dos negócios celebrados.

Com efeito, restou demonstrado que terceiros, valendo-se indevidamente dos dados pessoais da autora, realizaram operações de crédito em seu nome, sem qualquer autorização legítima, circunstância que desnatura por completo a higidez da contratação. A irregularidade revela-se ainda mais evidente diante da patente divergência entre as assinaturas apostas nos contratos e aquelas constantes dos documentos autênticos da parte autora, aspecto expressamente reconhecido na sentença ao consignar que “salta aos olhos a falsificação grosseira da assinatura do demandante nos contratos de empréstimos”.

A ilegalidade dos contratos decorre, portanto, não apenas da ausência de consentimento da consumidora, mas também da inequívoca falha do banco em observar os deveres anexos de cautela, segurança e verificação da autenticidade documental, inerentes à atividade bancária. A instituição financeira deixou de adotar providências mínimas de conferência da identidade da suposta contratante, negligenciando mecanismos básicos de validação cadastral, conferência biométrica e compatibilidade das assinaturas, permitindo, assim, a consumação da fraude.

Nessa perspectiva, a nulidade das avenças impugnadas não decorre de mero vício formal ou irregularidade periférica, mas da própria inexistência de elemento essencial à formação válida do negócio jurídico, qual seja, a manifestação legítima de vontade da parte contratante, circunstância que atrai a incidência dos artigos 104, 166 e 171 do Código Civil, além da responsabilidade objetiva da instituição financeira prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença, portanto, ao reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, concluiu acertadamente que a instituição financeira não logrou comprovar fato constitutivo apto a legitimar os descontos promovidos no benefício previdenciário da autora, permanecendo íntegra a conclusão de que os contratos nº 295902134, nº 304714307 e nº 318707045 são materialmente ilegítimos e juridicamente inválidos.

Assim, a cobrança de valores, em cenário de contratações fraudulentas, caracteriza
falha na prestação do serviço
atraindo a incidência do art. 14 do CDC e da súmula 479 do STJ. Eis o que disciplina o citado art.:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assevera-se, ainda, que a Súmula 479 do STJ estabelece que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Com efeito, o risco do empreendimento não pode ser transferido ao consumidor hipossuficiente, sobretudo quando os descontos recaem diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar. A responsabilidade da instituição financeira decorre precisamente da falha em seus mecanismos de segurança e controle, os quais se mostraram insuficientes para impedir a celebração fraudulenta dos contratos impugnados.

Vislumbra-se, nesse contexto, que os danos materiais estão devidamente caracterizados, bem como está presente o dever de indenizar, diante da evidente falha na prestação do serviço. Comprovados, portanto, os danos materiais, deverá haver a necessária restituição.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos a jurisprudência deste tribunal e dos demais tribunais pátrios:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Itaú Consignado S/A contra decisão monocrática que manteve a condenação por cobrança indevida de valores em benefício previdenciário, determinando a restituição em dobro, aplicando a modulação dos efeitos feita pela STJ, e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o banco recorrente conseguiu comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, de acordo com a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, aplicada corretamente pelo juízo a quo, impunha ao banco a comprovação da regularidade da contratação e da transferência dos valores referentes ao empréstimo, o que não ocorreu.

4. A ausência de comprovante de transferência e a apresentação de "print" de tela de sistema bancário, documento unilateral, não foram suficientes para desconstituir os fatos alegados pelo autor.

5. A responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviço foi corretamente reconhecida, diante da ausência de comprovação da transferência dos valores ao consumidor, configurando cobrança indevida.

6. O enriquecimento sem causa do banco, decorrente dos descontos indevidos, justifica a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se a modulação dos efeitos feita pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, mesmo na ausência de má-fé, quando não comprovada a transferência dos valores contratados pelo consumidor, configurando falha na prestação de serviço, com modulação dos efeitos."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00090613420198140039 23531916, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No caso em apreço, é incontroverso, levando em consideração que foi reconhecido na sentença e do acervo documental referido, que as operações reputadas irregulares produziram repercussão patrimonial na esfera do consumidor, não tendo a instituição financeira promovido, por iniciativa própria, a recomposição integral dos valores impugnados. A sentença, com acerto, reconheceu a ocorrência de prejuízo material, determinando a correspondente restituição.

No que se refere, especificamente, à repetição do indébito, dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC,
verbis
:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo STJ no julgamento do EREsp n.
1.413.542/RS
: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, sendo apenas necessário que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva. Além disso, os efeitos da decisão foram modulados, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, os descontos impugnados tiveram início e término em período anterior a 30 de março de 2021 (conforme se extrai da informação de cumprimento da decisão judicial em sede de tutela provisória, constante no id. 16731274), — marco temporal estabelecido pelo Colendo STJ na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a restituição simples dos valores descontados, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Acrescenta-se que, do texto normativo, extrai-se que o sistema consumerista exige, para a repetição do indébito, a cobrança indevida e o efetivo pagamento em excesso pelo consumidor. A devolução em dobro, por sua vez, encontra limite expresso na cláusula de exceção, a hipótese de engano justificável, a qual não configura dolo ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Nesse ponto que se impõe a retificação:
no caso concreto, não se evidencia que a conduta da instituição financeira contrarie a boa-fé objetiva
, em nível tal que autorize a incidência automática da devolução em dobro como resposta sancionatória.

Assim, mantém-se o dever de restituição integral do prejuízo material efetivamente suportado, como corolário lógico da invalidação das operações, mas retifica-se o fundamento e a extensão da condenação quanto ao modo de repetição, para assentar que, não configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, a restituição deve processar-se de forma simples, sem prejuízo dos consectários legais fixados, observada a apuração do
quantum
em liquidação, conforme necessário.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, sua configuração opera-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, nos termos das regras da experiência comum. Mostram-se evidentes os abalos sofridos pelo consumidor em razão da indevida cobrança de produtos decorrentes relações fraudulentas.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado.

2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos.

3. A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado.

4. Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG SA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por VALDIR DE SOUSA SILVA, reformando sentença que havia julgado improcedentes os pedidos de cessação de descontos, devolução de valores e indenização por danos morais.

2. A jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, cabendo ao banco a prova da autenticidade do contrato quando impugnada sua validade pelo consumidor. Não comprovada a autenticidade da assinatura, configura-se a responsabilidade do banco pelos danos causados.

3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, configuram dano moral presumido (in re ipsa), devido à privação de verba alimentar. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, conforme modulação dos efeitos pelo STJ, aplicável aos casos anteriores a 30/03/2021
.

4. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que condenou o banco à cessação dos descontos, devolução simples dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08166238920228140028 21256167, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, determinou a repetição de indébito em dobro e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais devido a descontos indevidos em benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, e, em caso negativo, se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a transferência do valor contratado para a conta da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

4. Em casos de relação de consumo, a ausência de prova quanto à contratação do empréstimo gera a repetição do indébito em dobro, nos termos do CDC.

5. O desconto indevido compromete verba de natureza alimentar, configurando dano moral, sendo razoável o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a repetição de indébito em dobro, e o desconto indevido em verba alimentar justifica a indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00041203120198140107 23666532, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Presente o dever de indenizar, passo a fixar o
quantum
indenizatório. No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos, levando em consideração os valores indevidos cobrados, além da falha na prestação do serviço, vislumbra-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem demonstra ser adequado ao caso, qual seja, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que tal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, vejamos julgados desta corte, os quais consubstanciam a jurisprudência:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que conseguiu demonstrar que defeito no serviço prestado. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

3- Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao
dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0009205-60.2018.8.14.0130 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-02-14)

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005270-06.2016.8.14.0090 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2019-09-03)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco BMG, para
reformar parcialmente a sentença no capítulo relativo à repetição do indébito, a fim de determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples, e não em dobro, porquanto não restou evidenciada a má-fé ou conduta da instituição financeira contrária à boa-fé objetiva, mantendo
os demais a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do parcial provimento do recurso de apelação cível, não é cabível a majoração de honorários advocatícios.

Além disso, em razão do julgamento do recurso de apelação, julgo prejudicado o recurso de agravo interno, o qual visava reformar a decisão que recebeu o feito, exclusivamente, em seu efeito devolutivo.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/06/2026